Tribunal: CARF
Processo: 11080.935072/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.935072/2009-90
ACÓRDÃO
1002-003.670 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBARUS S/A COMERCIAL EXPORTADORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, no sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário de
2003 as estimativas de IRPJ extintas por compensação através dos PER/DCOMPs
20720.30281.111006.1.7.02-5105,
34507.63049.250903.1.3.02-5251
e
17427.86051.221003.1.3.02-6460, homologando-se as compensações até o limite dos créditos
neles reconhecidos.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.670 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.935072/2009-90
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/POA.
As interessada apresentou os seguintes PER/DCOMP para compensar débitos
tributários diversos com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2003, cujo montante declarado em DIPJ foi de R$ 1.213.222,87:

A DRF Porto Alegre expediu despacho decisório pelo qual reconheceu
parcialmente o direito creditório, pelo valor de R$ 806.303,07, homologando as
compensações amparadas até esse montante. A análise de crédito indicou:

A diferença de R$ 406.919,81 em relação ao somatório das parcelas de composição
do crédito pode ser assim detalhada:

A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 22/12/09 e apresentou
manifestação de inconformidade em 13/1/10.
A interessada pede o provimento da manifestação de inconformidade e o
cancelamento dos débitos apontados no despacho decisório. Assevera que o saldo
negativo apurado na decisão não levou em conta as compensações de estimativas no total
de R$ 406.919,81 com o saldo negativo de IRPJ de R$ 352.643,15, formado no ano-
calendário 2002.
O saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 é objeto do processo
administrativo 11080.012416/2001-33.
Tendo em vista a incorporação da interessada pela Dana-Albarus Indústria e
Comércio de Autopeças Ltda. (CNPJ 92.758.085/0001-90) e, posteriormente, pela Dana
Indústrias Ltda. (CNPJ 00.253.137/0001-58), o domicílio tributário da incorporadora
final pertence à circunscrição da DRF Sorocaba (SP).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.670 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.935072/2009-90
3
A DRF Sorocaba, em resposta de diligência, opina que os valores das estimativas
compensadas devam ser considerados para fins de reconhecimento do crédito.
Argumenta que as parcelas não homologadas das DCOMP seriam objeto de
cobrança no âmbito do processo 11080.725417/2011-13, sendo que a glosa configuraria
cobrança em duplicidade.
O litígio a ser analisado nesta decisão corresponde ao montante do crédito das
compensações não homologadas, cujo valor equivale a R$ 406.918,93.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/POA,
conforme acórdão n. 10-60.688, de 19 de outubro de 2017 (e-fls. 145), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2003 SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
CONFIRMAÇÃO.
O reconhecimento do saldo negativo de IRPJ condiciona-se à confirmação das
parcelas de sua composição.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
A possibilidade de o sujeito passivo compensar crédito administrado pela Receita
Federal com débito tributário próprio depende da liquidez e certeza do crédito.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 161), no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma os argumentos oferecidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando outros, resumidamente descritos na sequência.
Argui que a decisão recorrida implica cobrança em duplicidade de estimativas de
IRPJ e dos respectivos saldos negativos.
Aduz que se a estimativa de IRPJ/CSLL foi devidamente compensada nos termos da
Lei, a mesma deve ser considerada paga para fins de composição do saldo negativo.
Afirma que as estimativas glosadas estão sendo exigidas nos autos do PAF no
11080.725417/2011-13.
Relata que a própria RFB editou a solução de consulta interna no 18/2006,
determinando que os débitos de estimativas devem ser cobrados em DCOMP, não cabendo glosa
das respectivas estimativas do saldo negativo apurado na DIPJ.
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação da compensação
realizada.
É o relatório do necessário.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.670 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.935072/2009-90
4
VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de homologação parcial de PER/DCOMP, no qual não foram confirmadas
parcelas de composição do saldo negativo do ano-calendário de 2003 a título de estimativas de
IRPJ compensadas em outros PER/DCOMPs, conforme indicado no recorte de imagem seguinte:

O acórdão recorrido igualmente negou o reconhecimento do crédito vindicado,
fundado nos seguintes argumentos (destaques deste relator):
A solução deste litígio está intimamente ligada ao resultado do processo
administrativo 11080.725417/2011-13, que trata sobre as compensações das estimativas
de julho, agosto e setembro de 2003 com crédito oriundo do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2002. A manifestação de inconformidade proposta pela contribuinte para
aquele processo foi considerada improcedente pelo Acórdão DRJ/POA/1a Turma 10-
60.687, julgado nesta mesma data e sessão. Não houve acréscimo no reconhecimento de
crédito.
As compensações das estimativas de julho, agosto e setembro de 2003 foram
apresentadas, respectivamente, em 28/8/03, 25/9/03 e 22/10/03, tendo sido formuladas ao
amparo do art. 74, da Lei 9.430/96, com a redação da Lei 10.637/02. Segundo o caput
desse artigo, o sujeito passivo poderia utilizar crédito de tributo ou contribuição
administrado pela Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, para
compensar débitos tributários próprios.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.670 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.935072/2009-90
5
O art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) discorre:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (Sublinhei.)
As compensações propostas pela contribuinte não se baseavam em crédito líquido e
certo. Portanto, em princípio, elas não poderiam ser referendadas.
O fato de as compensações não serem aceitas não impediria que a contribuinte, se
entendesse viável o direito ao crédito, propusesse pedido administrativo de restituição. A
opção pela compensação, no entanto, foi temerária porque não estava autorizada pela
legislação.

Como se observa no trecho destacado, o entendimento do acórdão recorrido foi no
sentido de que os valores de estimativa em litígio não poderiam compor o saldo negativo do
respectivo período-base porque não apresentam o requisito legal de liquidez e certeza do crédito
postulado.
Sem razão a decisão recorrida.
Atualmente, esse entendimento foi superado pela Administração Tributária com a
edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e
cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques deste relator que interessam ao
deslinde desta lide administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.670 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.935072/2009-90
6
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1,
12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

Da leitura do texto normativo supra, observa-se que o entendimento corrente da
Administração Tributária é no sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp
não homologada cujo valor tenha integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL,
desde que o despacho decisório tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que,
nesta hipótese, o crédito tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na
forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 6 e 51.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.670 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.935072/2009-90
7
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma complementar
de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN), constituindo-se,
portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o
débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator
Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode
compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos
débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.670 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.935072/2009-90
8
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a negativa, para fins de
apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao cômputo de estimativas
liquidadas por compensações, ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação, sob pena de cobrança em duplicidade.

É de se mencionar, ainda, a Súmula CARF no 177, que colocou uma pá de cal sobre a
questão debatida nos autos:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Assim, tal qual defendido pelo Recorrente, é de se computar no saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2003 as estimativas quitadas através de compensação nos PER/DCOMP
20720.30281.111006.1.7.02-5105,
34507.63049.250903.1.3.02-5251
e
17427.86051.221003.1.3.02-6460.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, no sentido de que sejam
computadas no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 as estimativas quitadas através
dos
PER/DCOMP
20720.30281.111006.1.7.02-5105,
34507.63049.250903.1.3.02-5251
e
17427.86051.221003.1.3.02-6460, homologando-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 194
DF CARF MF
Original